Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735365-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CÂMARA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, ora agravado, processo n. 0702426-19.2021.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a demandada/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Aduz a agravante que o bloqueio de quase a totalidade de seus vencimentos teria lhe causado desestabilização financeira, razão de sua hipossuficiência financeira e do pedido de gratuidade de justiça (ID 30740298). Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) No caso em exame, verifica-se que a recorrente é servidora pública federal, com função de Coordenadora no Ministério da Economia (DAS101.3 – Direção e Assessoramento Superior – ID 30438981), cujo rendimento bruto é de R$ 5.685,55, e líquido de R$ 4.626,13, portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Conquanto tenha alegado que teria sofrido bloqueio financeiro e em razão deste seria a sua hipossuficiência, tenho que não se desincumbiu de demonstrar a ausência de capacidade financeira de arcar com as despesas processuais, até mesmo porque o recurso fora interposto em 04/11/2021, ao passo que o bloqueio teria ocorrido dois meses antes (setembro). Contata-se, pois, que não há extrato bancário atual que demonstre a incapacidade financeira alegada. Noutro ponto, não há nos autos uma única prova de que as custas processuais importariam em comprometimento da subsistência da agravante e de sua família, sem falar que, sabidamente, no âmbito do TJDFT, as custas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator